Tribunal: TJDFT
Processo: 0736785-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0736785-42.2023.8.07.0001 APELANTE: RIZALVA MARIA PEREIRA DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por RIZALVA MARIA PEREIRA DA SILVA., contra sentença de ID58997213integrada pela sentença de embargos de declaração de ID58997220da 9a Vara Cível de Brasília, que em processo de conhecimento ajuizada por RIZALVA MARIA PEREIRA DA SILVA em face de BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A, ora apelantes. Na sentença o juízo singular, julgou parcialmente os pedidos iniciais, e em ato contínuo, julgou improcedentes os pedidos de danos morais e de devolução em dobro dos valores debitados. Nas razões recursais, a apelante requer, entre outros, a gratuidade da justiça. No despacho de ID 60980260, assim me manifestei: Para examinar o pleito, é necessário que junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como: extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, bem como cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos, e extratosdetalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade de modo que sua capacidade financeira seja avaliada. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade desta apelação, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Ante o exposto, intime-se a apelante paramanifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Em acatamento ao pronunciamento judicial a apelante acostou uma petição avulsa e documentos, contracheque, declaração de imposto de renda, fatura de cartão de crédito e relatório médico. É o relatório. DECIDO. Sabe-se que para a obtenção da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que deverá examinar o pedido em vista dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. A “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica dos requerentes, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira dos requerentes. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio da requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. É certo que, conforme art. 99, §3o, do CPC, se presume verdadeira a alegação de insuficiência produzida por pessoal natural. Contudo, a presunção é relativa e, no caso concreto, os documentos dos autos evidenciam a ausência dos pressupostos para o deferimento do pedido. Explico. Observa-se que a apelante anexou aos autos o contracheque do mês de junho de 2024 (ID 61181862), que indica uma remuneração bruta de R$ 11.348,64 e uma remuneração líquida de R$ 9.453,27. A recorrente também anexou a declaração de Imposto de Renda referente ao ano-calendário de 2023, exercício de 2024, com rendimentos isentos e não tributáveis no valor de R$ 235.407,47. Além disso, a apelante anexou a fatura do cartão de crédito (ID 61181863) com valor total de R$ 5.197,97, apontando que o limite do cartão é de R$ 8.500,00. Foi incluído também um relatório médico com CID C73. A recorrente ainda anexou um extrato bancário, onde se verifica uma transferência de crédito PIX para a sua conta em 12/04/2024, no valor de R$ 17.500,00. Acrescento que o relatório médico acostado aos autos, sem qualquer indicativo de gastos extraordinários com medicamentos e tratamento de saúde, não faz prova ao beneplácito da justiça gratuita. Assim, a princípio, entendo que os documentos acostados demonstram que a apelante não se enquadra no conceito de hipossuficiência econômica previsto no art. 98, caput, do CPC. Além disso, as custas recursais no TJDFT estão entre as menores do país (cerca de R$ 20,00), não se vislumbrando possibilidade desse recolhimento trazer prejuízo ao sustento do apelante ou de sua família. Pelas razões expostas, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso e determino a intimação da apelante para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 9 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator